Tribunal: STF
Processo: Rcl 45530
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADPF 387 E ADI 2.332. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PARADIGMAS INDICADOS. NÃO CABIMENTO. 



    1. A parte agravante não trouxe argumentos aptos a infirmar a decisão recorrida, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    2. A jurisprudência do Supremo é no sentido de ser incabível a reclamação por alegação de afronta à autoridade de decisão proferida em data posterior ao ato judicial reclamado. 



    3. Agravo interno desprovido.